Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. EX-MULHER QUE NECESSITA DE ALIMENTOS. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PENSIONAMENTO POR TEMPO RAZOÁVEL.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, 464, § 1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos.
II. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar, depois do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais, consoante a inteligência dos artigos 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil.
III. Ex-mulher que, apesar de jovem e com boa formação profissional, enfrenta problemas psiquiátricos que a impedem momentaneamente de se reinserir no mercado de trabalho, tem direito subjetivo a alimentos temporários a serem providos pelo ex-marido que percebe remuneração considerável como servidor público.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.